Tribunal: TJBA
Processo: 8181870-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181870-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDWARD MANGABEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, EDSON NERES DOS SANTOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM DIA PROIBIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. O autor alegou suspensão indevida do fornecimento de água em sua residência pela EMBASA, em data vedada pela legislação municipal (sexta-feira), sem notificação prévia adequada, bem como a cobrança indevida da taxa de religação, requerendo indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da interrupção do fornecimento de água em dia proibido por norma legal; (ii) apurar a responsabilidade civil da concessionária de serviço público pela falha na prestação do serviço essencial; (iii) definir a existência de danos indenizáveis, bem como seu respectivo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva nas relações de consumo, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo por falhas na prestação do serviço essencial, independentemente de culpa.

4. A suspensão do fornecimento de água, ainda que motivada por inadimplemento e precedida de aviso prévio, realizada em sexta-feira, contraria expressamente o § 4º do art. 6º da Lei nº 8.987/95 e o art. 1º da Lei Municipal nº 8.066/2011, o que configura ato ilícito.

5. A falha na prestação de serviço essencial ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação à dignidade do consumidor, ensejando indenização por dano moral, caracterizado como dano
in re ipsa
.

6. O corte realizado em dia vedado e o restabelecimento do serviço após prazo superior ao previsto no § 2º do art. 2º da Lei nº 8.066/2011, bem como a cobrança indevida de taxa de religação, justificam a indenização por danos materiais e a imposição da multa administrativa prevista na legislação municipal.

7. O valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais mostra-se proporcional, considerando a gravidade da conduta da concessionária e a inadimplência do consumidor, que, contudo, não afasta o dever de observância às normas regulatórias.

8. A devolução da taxa de religação deve ser realizada de forma simples, conforme disposto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.066/2011, incidindo ainda a multa prevista no art. 2º da mesma lei.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais. A ré é condenada ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, com atualização pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento e juros de 1% ao mês desde a citação, passando a incidir a taxa SELIC após a Lei nº 14.905/2024. Condena-se, ainda, ao pagamento de danos materiais, consistentes na multa de R$ 1.000,00 e na devolução simples da taxa de religação, ambos corrigidos pelo IPCA/IBGE desde o prejuízo e com juros de 1% ao mês desde a citação, também substituídos pela taxa SELIC após a vigência da referida lei. Inverte-se o ônus da sucumbência, impondo-se à apelada o pagamento das custas, despesas processuais e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8181870-18.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
EDWARD MANGABEIRA FERREIRA
e como Apelada
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.